Tribunal: TJBA
Processo: 8034047-38.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-09
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n. 8034047-38.2026.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma PACIENTE: ICARO FRANKLIN GOMES DE DEUS e outros Advogado(s): BRUNO DA VEIGA MOURA VASCONCELOS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. NÃO CONHECIMENTO. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO PARA JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. NÃO OCORRÊNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 64 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL. GRAVIDADE CONCRETA. MODUS OPERANDI VIOLENTO. ATROPELAMENTO DE VÍTIMA PROSTRADA NO SOLO. EVASÃO ANTERIOR DO DISTRITO DA CULPA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS E PATERNIDADE DE MENOR QUE NÃO IMPEDEM A CUSTÓDIA. INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente pronunciado pelos crimes de homicídio qualificado e tentativa de homicídio qualificado, preso preventivamente desde 29 de janeiro de 2024. A defesa alega constrangimento ilegal por excesso de prazo para a realização da sessão plenária do Tribunal do Júri, ausência de contemporaneidade dos fundamentos da prisão, suficiência de medidas cautelares diversas, direito à prisão domiciliar por ser pai de criança de quatro anos de idade e pleiteia gratuidade de justiça. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se há excesso de prazo na manutenção da prisão preventiva decorrente de desídia do aparato judiciário; (ii) se subsistem os requisitos autorizadores da custódia cautelar; (iii) se a paternidade de menor de doze anos autoriza a concessão de prisão domiciliar; e (iv) se é cabível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas. III. Razões de decidir 3. O pedido de gratuidade de justiça encontra-se prejudicado, uma vez que a ação constitucional de habeas corpus é gratuita por expressa determinação do artigo 5º, inciso LXXVII, da Constituição Federal. 4. Não se verifica excesso de prazo para a submissão do paciente ao Tribunal Popular quando a tramitação processual foi sobrestada em razão de recurso em sentido estrito interposto pela própria defesa. Aplicação do enunciado da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça. Com o julgamento do recurso ocorrido recentemente, em 28 de abril de 2026, o feito encontra-se em condições de prosseguimento imediato. 5. A manutenção da prisão preventiva está devidamente fundamentada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, diante da gravidade concreta da conduta e do modus operandi violento, consistente em disparos de arma de fogo em via pública e atropelamento de uma das vítimas que já se encontrava prostrada no solo e vulnerável. 6. O risco de fuga justifica a custódia para assegurar a aplicação da lei penal, evidenciado pelo fato de o paciente ter se evadido do distrito da culpa logo após o crime, permanecendo foragido por longo período. 7. A existência de condições pessoais favoráveis e a paternidade de criança de quatro anos não obstam a segregação cautelar quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, mormente quando não demonstrada a imprescindibilidade do paciente nos cuidados exclusivos do infante. 8. As circunstâncias do caso concreto evidenciam a insuficiência e a inadequação das medidas cautelares diversas da prisão e do recolhimento domiciliar. IV. Dispositivo e tese 9. Ordem denegada. Tese de julgamento: "1. Não constituiconstrangimento ilegal o excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri quando a demora decorre de recurso interposto pela própria defesa, nos termos da Súmula 64 do Superior Tribunal de Justiça. 2. A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelo modus operandi violento e pelo atropelamento de vítima já alvejada e indefesa, justifica a manutenção da prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 3. A evasão anterior do distrito da culpa demonstra o risco de aplicação da lei penal e fundamenta a custódia cautelar. 4. A condição de pai de filho menor de doze anos não confere direito automático à prisão domiciliar, exigindo-se prova de que o acusado é o único responsável pelos cuidados da criança." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, incisos LXVIII, LXXIV, LXXVII, LIV, LVII, LXXVIII, XLV e 227; CPP, arts. 312 e 319; CP, art. 121, § 2º, IV; art. 121 c/c art. 14, II; art. 69; ECA, arts. 4º, 19 e 22. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 64 (“Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo para julgamento pelo Tribunal do Júri quando a demora decorre de recurso interposto pela própria defesa”); STJ, AgRg no HC 853.440/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no HC 971.215/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 26.03.2025, DJEN 08.04.2025; TJBA, HC nº 8050654-68.2022.8.05.0000, Rel. Des. Carlos Roberto Santos Araujo, publ. 23.03.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8034047-38.2026.8.05.0000, em que figuram como apelante ICARO FRANKLIN GOMES DE DEUS e outros e como apelada JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CANDEIAS - BA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em DENEGAR A ORDEM , nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada em sistema. Des. Nivaldo dos Santos Aquino 1ª Câmara Crime 1ª Turma Relator